Tribunal: TJMT
Processo: 1024482-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1024482-12.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Redator Designado:

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MARIANA NOGUEIRA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 068.214.931-46 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO nos termos do voto do 1o Vogal (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) acompanhado pela 2a vogal (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO), vencido o relator que votou pelo desprovimento.

E M E N T A

RECURSODE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIRURGIA BARIATRICA RETIRADA DO EXCESSO POS OPERATÓRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO DE CUNHO SATISFATIVO - DECISÃO NÃO UNÂNIME – VENCIDO O RELATOR.

Para o deferimento de tutela de urgência devem convergir de forma cumulativa, em face do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos de possibilidade do direito almejado e perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Neste viés, a cirurgia plástica pós-operatório na cirurgia bariátrica, embora residam elementos que justifiquem a possibilidade do direito material almejado, não reside demonstração de dano ao resultado útil do processo, se alcançada à pretensão ao final da demanda. Trata-se, pois, de decisão de cunho satisfatório a não merecer a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 197996673 que proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada, para anular a decisão proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
”(Proc. no 1034931-03.2023.8.11.0041), e deferir o pedido de antecipação da pretensão recursal, ordenando o imediato custeio de todos os procedimentos cirúrgicos indicados à paciente/autora.

A agravante alega que as operadoras de saúde não estão obrigadas a prestar assistência médica integral e irrestrita “de todas as necessidades do consumidor”, pois devem responder “nos limites da lei, do contrato e da remuneração ajustada como contraprestação”, o que delimita maior ou menor abrangência de cobertura dos procedimentos, e, no caso, segundo diz “a agravada não faz jus à realização dos procedimentos reparadores”, não há qualquer ilicitude e/ou irregularidade na negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados.

Pede, pois, a retratação da decisão unipessoal; subsidiariamente, a reforma da decisão monocrática agravada, com o consequente indeferimento da antecipação da tutela recursal formulada pela parte autora (cf. Id. no 201344178).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 202615678, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXM
O.
SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já considerados e sopesados
no momento em que
proferida a decisão agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

No caso, o médico assistente da autora, Dr. Rodrigo Bernardino, indicou realização de sete procedimentos a serem realizados a uma só vez, quais sejam, “cirurgia dermolipectomia abdominal não estética, reconstrução de parede abdominal, reconstrução de mamária – bilateral, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda, correção de lipodistrofia de glúteo, toracoplastia, enxerto composto, herniorrafia umbilical e extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores.), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino (cf. Id. no 185907669). (...).

Ocorre que, ao consolidar o entendimento exposto no Tema no 1.069, o
eg
. STJ enfrentou essa questão, sedimentando a jurisprudência no seguinte sentido:

“Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (
EREsps

nos
1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei no 14.454/2022), chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de
plano
de saúde. (...)

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente
aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (
ii
) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (
iii
) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada. (...)

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente. (...)

Enfim, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou de que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”.

Verifica-se, portanto, que, à luz da recentíssima jurisprudência do
eg
. STJ, a cobertura do tratamento cirúrgico só pode legitimamente ser negada se voltado exclusivamente à finalidade estética e não reparadora, o que não é o caso da cirurgia para correção do“abdome em avental, lipodistrofia de púbis, trocantérica bilateral, dorso inferior, coxas bilaterais, braços bilaterais, assimetria e hipotrofia mamárias, ptose mamária”,que, segundo o médico assistente da autora, é cirurgia voltada ao tratamento de “dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local”, destacando, ainda, a indicação do procedimento cirúrgico “com máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico” (cf. doc. Id. no 185907669).

Ainda sobre o tema,o
eg
. STJ há muito adotou o posicionamento no sentido de que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica,
deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia”(
AgRg
no
AREsp
583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015,
DJe
de 22/06/2015)”.(
AgInt
no
AREsp
1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
14/12/2020), afinal, a dermolipectomia não se qualifica como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. (...).

Portanto, havendo expressa indicação médica e demonstrada a urgência/necessidade na realização dos procedimentos reparatórios por meio do laudo médico, deve ser deferida a antecipação da pretensão recursal requerida pela autora/agravante, até mesmo porque,a cirurgia plástica para correção de excesso de pele decorrente da realização de cirurgia bariátrica, devidamente indicada por médico especialista, constitui parte integrante do tratamento para obesidade mórbida, não ostentando natureza estética, pois, “não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador”. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
12/02/2019), de modo que a exclusão da cobertura pela requerida/agravada se mostra ilegítima.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, V, “a”, do CPC,
dou provimento
ao recurso, para anular a decisão recorrida e deferir o pedido de antecipação da pretensão recursal, ordenando o imediato custeio de todos os procedimentos cirúrgicos indicados à paciente/autora/agravante.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Operadora de Saúde/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que proveu o recurso interposto pela autora
paradeferir o pedido de antecipação da pretensão recursal, ordenando o imediato custeio de todos os procedimentos cirúrgicos indicados à paciente.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTO (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO(1o VOGAL):

Eminentes pares.

Em relação à cirurgia bariátrica, não residindo dano irreparável o aderente ao plano de saúde, não vislumbro os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cujos requisitos devem ser vistos cumulativamente, na dicção do que consagra o artigo 300 do Código de Processo Civil - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (
grifei )
.

No caso, não residem dúvidas a respeito da possibilidade do direito. Entretanto, com relação ao risco de dano ou resultado útil do processo, que são os segundos requisitos que devem ser vistos cumulativamente
não
se verifica no caso em apreço e, desta forma, será uma decisão de cunho irreversível.

Portanto, sendo este meu entendimento, divirjo, com todas as vênias ao entendimento do eminente Desembargador Relator.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(
2
a
VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024